Tribunal: TJDFT
Processo: 0717849-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Ressalta-se, por oportuno, uma peculiaridade do caso. Muito embora se tratar de recurso em face à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, o recorrente deixou de recolher o preparo recursal e não requereu a gratuidade de justiça nesta instância revisora. Desta forma, faculto ao recorrente, regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006